Tribunal: TJES
Processo: 5006842-43.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-43.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: EMI LAINE GARCIA DIAS MARQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006842-43.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
VALE S.A.

EMBARGADO:
EMI LAINE GARCIA DIAS MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE CIRURGIA ROBÓTICA. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação de operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas com cirurgia robótica e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do ônus da prova e das provas documentais; (ii) definir se houve erro de fato na valoração do conjunto probatório; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses relevantes, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da parte.

A pretensão de rediscutir a distribuição do ônus da prova e a valoração das provas configura inadequado uso dos embargos de declaração.

A parte autora comprova o fato constitutivo do direito mediante laudos médicos detalhados que justificam a necessidade da cirurgia robótica.

A operadora não se desincumbe do ônus de apresentar contraprova técnica específica, limitando-se a oferecer alternativa genérica sem demonstrar equivalência terapêutica.

A indicação do médico assistente, devidamente fundamentada, prevalece sobre a negativa genérica da operadora de saúde.

O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte. 3. A indicação médica fundamentada prevalece sobre negativa genérica da operadora de saúde, cabendo a esta produzir contraprova técnica específica. 4. O prequestionamento considera-se configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. 5. A multa por embargos protelatórios exige demonstração de intuito manifestamente dilatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006842-43.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
VALE S.A.

EMBARGADO:
EMI LAINE GARCIA DIAS MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do v. acórdão de ID 17305825, que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou ao reembolso de despesas com cirurgia robótica e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir matéria já exaurida por este Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e do Estreito Escopo dos Aclaratórios

A Embargante alega que o acórdão padece de omissão ao nã
o considerar adequadamente a distribuição do ônus probatório e provas documentais específicas. Todavia, o art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento deste recurso de forma taxativa:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se depreende do dispositivo legal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do mérito por simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o acórdão enfrentou a tese da Embargante, concluindo que a indicação médica fundamentada em laudos pormenorizados (ID 16251438) prevalece sobre a negativa genérica da operadora.

Portanto, não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para em
basar sua conclusão, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

II. Do Ônus da Prova e da Análise do Conjunto Probatório (Erro de Fato)

A Embargante sustenta a ocorrência de erro de fato, alegando que o
ônus de provar a ineficácia da técnica laparoscópica recairia sobre a autora. Invoca, para tanto, o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diferentemente do que afirma a Embargante, este Colegiado não inverteu o ônus probatório de forma arbitrária. A autora cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao colacionar laudos médicos detalhados que atestavam a gravidade da endometriose profunda e a superioridade da cirurgia robótica para a resolução definitiva de seu quadro clínico complexo.

O acórdão consignou expressamente que a operadora de saúde, diante de tal prova, não se desincumbiu do dever de apresentar contraprova técnica específica para o caso individual da paciente, limitando-se a oferecer uma alternativa genérica (laparoscopia) sem demonstrar sua equivalência frente à complexidade cirúrgica delineada. Quanto ao documento de ID 47249465 (autorização de laparoscopia por médico credenciado), sua existência foi considerada no contexto probatório, mas reputada insuficiente para afastar a indicação fundamentada do médico assistente, que detém a responsabilidade direta pelo sucesso terapêutico.

Desta forma, o que se verifica é o inconformismo da parte com a valoração das provas e a interpretação jurídica dada ao caso, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. [...] A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025).

Resta evidente que o acórdão atacado não padece de vício, tendo apenas adotado entendimento jurídico diverso daquele pretendido pela Embargante. O valor da causa, fixado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e a condenação em danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como o dever de reembolso, decorrem logicamente do reconhecimento da ilegalidade da conduta da operadora.

Assim, conclui-se que a via d
os aclaratórios está sendo utilizada de forma inadequada para buscar a prevalência de tese jurídica já rejeitada.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e súmulas, ressalto que o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa maneira, a simples oposição destes aclaratórios já cumpre o requisito necessário para o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a menção exaustiva a cada artigo invocado pela parte.

Por fim, quanto ao pedido da Embargada para aplicação de multa por conduta procrastinatória, entendo que, embora o recurso vise rediscutir o mérito, o exercício do direito de defesa e a busca pelo prequestionamento não configuram, por si só, conduta manifestamente protelatória apta a atrair a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC. Não vislumbrando o manifesto intuito de retardar o andamento do feito, deixo de aplicar a penalidade pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.